Tribunal: TJSP
Processo: 2063666-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS EMPRESAS QUE, COM ELA COMPÕEM GRUPO ECONÔMICO, ALÉM DE SEUS SÓCIOS ADMINISTRADORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, DE SORTE A QUE SEJA DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA COMO PLEITEADO – R.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS EMPRESAS QUE, COM ELA COMPÕEM GRUPO ECONÔMICO, ALÉM DE SEUS SÓCIOS ADMINISTRADORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, DE SORTE A QUE SEJA DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA COMO PLEITEADO – R. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, O QUE SE DEU, NO ENTANTO, SEM QUE FOSSE PROMOVIDA A REGULAR CITAÇÃO DOS OCUPANTES DO POLO PASSIVO DO INCIDENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS MINIMOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, DE SORTE A VERIFICAR O CABIMENTO DA PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DE RIGOR O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS, COM A NECESSÁRIA CITAÇÃO DOS DEMANDADOS - REFORMA DA R. DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.